Tribunal: STF
Processo: RHC 168702
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
NULIDADE – VERBETE Nº 713 DA SÚMULA DO SUPREMO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Segundo Tribunal do Júri da Capital do Estado de Pernambuco, no processo nº 31458-67.2012.8.17.0001, condenou o recorrente ante a prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio com qualificadoras referentes ao motivo torpe e ao cometimento para assegurar a execução de outro crime), do Código Penal. O Juízo impôs a pena em 14 anos de reclusão, em regime de cumprimento fechado. 
    A defesa formalizou apelação, evocando o artigo 593, inciso III, alíneas “a” e “d” (nulidade posterior à pronúncia e decisão manifestamente contrária à prova), do Código de Processo Penal. Nas razões recursais, buscou, além do reconhecimento de nulidade e da contrariedade da decisão do Júri à prova, a fixação da pena no mínimo legal.
    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça não conheceu, no tocante à dosimetria da pena, do recurso. Destacou ser o efeito devolutivo da apelação restrito aos fundamentos da interposição. Sublinhou que o inconformismo em relação à pena foi manifestado somente nas razões recursais. Na parte conhecida, desproveu a apelação.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 430.621. A Quinta Turma desproveu agravo.
    O recorrente sustenta a nulidade do acórdão decorrente do julgamento da apelação, considerada a ausência de enfrentamento da controvérsia relativa à dosimetria. Ressalta manifestado inconformismo, no tocante à pena, nas razões recursais.
    Pede, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório, expedindo-se alvará de soltura. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade.
    2. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é restrito. A devolução da matéria ao órgão revisor fica vinculada aos fundamentos evocados no ato de interposição, conforme versado no verbete nº 713 da Súmula do Supremo:
    O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
    A defesa estabeleceu os limites temáticos do recurso, considerado o artigo 593, inciso III, alíneas “a” e “d”, do Código de Processo Penal, ficando a devolutividade restrita ao exame de nulidade ocorrida após a pronúncia e à contrariedade à prova. O inconformismo em relação à dosimetria da pena foi manifestado somente nas razões recursais, não ampliados os limites temáticos da apelação.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator.